Tribunal: STF
Processo: RE 579360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Nomeação. Preterição na ordem de classificação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Forma de convocação. Normas do edital. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos e nas normas editalícias, que não houve preterição na ordem de classificação dos aprovados no certame, bem como não foi desrespeitada a forma de convocação prevista no edital.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.